Tribunal: TJES
Processo: 0006734-42.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006734-42.2017.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO JOSE MACHADO SASSO FILHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO. MAIS DE UM VÍNCULO COM O ENTE ESTATAL. MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. CONTROLE JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS SENTENÇA ILÍQUIDA.

1)
De acordo com o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Enquanto ao réu, incumbe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II do artigo 373, CPC).

2)
O controle judicial em Processos Administrativos Disciplinares (PAD), é uma função essencial do Poder Judiciário para garantir que os direitos dos servidores públicos sejam respeitados durante os procedimentos administrativos. No entanto, este controle limita-se a examinar a legalidade e a regularidade do procedimento, ou seja, se os atos administrativos foram praticados conforme as regras e princípios legais. Não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, ou seja, reavaliar a substância das decisões tomadas pela administração pública com base na conveniência e oportunidade, sendo este o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3)
No caso, o apelado possuía dois vínculos com o Estado do Espírito Santo:
o
primeiro iniciado em 05/07/2011 e o segundo em 01/12/2015. A penalidade foi aplicada em razão de infrações disciplinares ocorridas entre 01/03/2012 e 28/02/2014, assim como incompatibilizando-o para nova investidura em cargo ou função pública estadual pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo publicada as sanções através da Portaria n° 028-S, em 31/01/2017. Do mesmo modo, o Decreto n° 805-S, que oficializou a demissão do autor/apelado, foi publicada no Diário Oficial apenas em 31/05/2017, após a sua admissão no segundo vínculo em 01/12/2015. Portanto, a admissão no segundo vínculo, ocorrida em 01/12/2015, é anterior tanto à Portaria n° 028-S (publicada em 31/01/2017), quanto ao Decreto n° 805-S (publicado em 31/05/2017). Deste modo, a decisão administrativa que baseou-se em infrações cometidas antes da investidura do segundo cargo é ilegal, visto que não havia decisão administrativa vigente de demissão quando o autor assumiu o novo cargo (segundo vínculo).

4)

Ao aplicar a demissão ao segundo vínculo, com base nas infrações cometidas no primeiro vínculo, seria uma violação ao princípio do
non bis in idem
, que proíbe a punição dupla pelo mesmo fato. As infrações cometidas pelo autor já foram penalizadas no primeiro vínculo, e estender essa punição ao segundo vínculo, que foi assumido legalmente e sem impedimentos, configura uma duplicidade punitiva injusta e desproporcional. Precedente STJ.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para manter os termos da sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais recursais deverão ser fixados em liquidação de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDAM, esta Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, assim como CONHECER da remessa necessária, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença prolatada (págs. 89/97, vol. 02, otimizado 01 do arquivo digital no ID. n° 7822265) pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c reintegração em cargo público, proposta por
PAULO JOSE MACHADO SASSO FILHO,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

[...]
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, determinando a reintegração do autor ao cargo de Médico (vínculo 52) da Secretaria Estadual de Saúde, devendo ser restabelecido todos os seus efeitos financeiros desde a data da demissão, ressaltando que tais valores serão apurados em sede de liquidação de sentença.

Face à sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86 do CPC, CONDENO as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pro rata, que deverão ser calculados na forma do art. 85, §4º, II do CPC a partir do valor do proveito econômico obtido.

CONDENO a parte autora ao pagamento de metade das custas processuais remanescentes, se houver.

DEIXO de condenar o requerido ao pagamento da outra metade, haja vista a isenção legal que goza perante este Poder Judiciário (Lei Estadual nº 9.974).

Em suas razões recursais (págs. 101/107, vol. 02, otimizado 01 do arq. dig), o Ente Estatal requer a reforma da r. sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral. Para tanto, argumenta que:
i)
o ônus da prova recai exclusivamente sobre a parte autora e, a partir do momento que não logra êxito em se desincumbir do seu ônus, a consequência é a improcedência da sua pretensão;
ii)
documentos apresentados substanciam o ato de demissão do autor;
iii)
o controle judicial do PAD restringe-se à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, e;
iv)
inexiste vícios no processo administrativo.

Contrarrazões apresentadas pelo
PAULO JOSE MACHADO SASSO FILHO
(ID. N° 7822267), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do julgado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de Remessa Necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença prolatada (págs. 89/97, vol. 02, otimizado 01 do arquivo digital no ID. n° 7822265) pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c reintegração em cargo público, proposta por
PAULO JOSE MACHADO SASSO FILHO,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do art. 496, CPC, e assim, conheço a Remessa Necessária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Extrai-se dos autos que o apelado PAULO JOSE MACHADO SASSO FILHO é detentor de dois vínculos com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sendo admitido em ambos pela SESA, um na data de 05/07/2011 e o outro em 01/12/2015, por meio de concursos públicos para laborar na função de Médico Clínico Geral, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, cada cargo.

No caso, ao requerente/apelado fora aplicada a penalidade de demissão de seus dois vínculos com o Estado (documentos acostados na pág. 133, vol. 01, otimizado 03 e págs. 01/05, vol. 01, otimizado 04 do arq. dig.), em razão do cometimento das infrações disciplinares de abandono de cargo público e utilização de documento sabendo-os falsificados, através do Decreto nº 805-S, publicado em 29/05/2017.

Deste modo, o requerente ajuizou a ação com o intuito de que fosse reintegrado ao cargo público, sob o argumento de que respondeu à Processo Administrativo Disciplinar perante a 1ª Comissão Processante da Secretaria de Estado de Saúde - SESA, por ter “
se apropriado indevidamente de valores a título de salário em período no qual cursava residência médica em cardiologia no Estado de São Paulo”. Argumenta que a residência médica foi cursada com autorização expressa do então Superintendente de Saúde, e que “os dias nos quais ficava fora eram compensados às sextas-feiras e nos finais de semana, sem qualquer prejuízo do serviço
”.

Seguindo o iter processual, sobreveio sentença, julgamento parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

[...]
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, determinando a reintegração do autor ao cargo de Médico (vínculo 52) da Secretaria Estadual de Saúde, devendo ser restabelecido todos os seus efeitos financeiros desde a data da demissão, ressaltando que tais valores serão apurados em sede de liquidação de sentença.

Face à sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86 do CPC, CONDENO as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pro rata, que deverão ser calculados na forma do art. 85, §4º, II do CPC a partir do valor do proveito econômico obtido.

CONDENO a parte autora ao pagamento de metade das custas processuais remanescentes, se houver.

DEIXO de condenar o requerido ao pagamento da outra metade, haja vista a isenção legal que goza perante este Poder Judiciário (Lei Estadual nº 9.974).

Em suas razões recursais (págs. 101/107, vol. 02, otimizado 01 do arq. dig), o Ente Estatal requer a reforma da r. sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral. Para tanto, argumenta que:
i)
o ônus da prova recai exclusivamente sobre a parte autora e, a partir do momento que não logra êxito em se desincumbir do seu ônus, a consequência é a improcedência da sua pretensão;
ii)
documentos apresentados substanciam o ato de demissão do autor;
iii)
o controle judicial do PAD restringe-se à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, e;
iv)
inexiste vícios no processo administrativo.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado

(ID. N° 7822267), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do julgado.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo que deve ser mantida integralmente a r. sentença objurgada.

De acordo com o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Enquanto ao réu, incumbe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II do artigo 373, CPC).

Neste sentido, na hipótese o autor, ora apelado, alega que nunca abandonou o cargo e que sempre cumpriu suas funções, portanto, sendo seu ônus comprovar o alegado, caso contrário, tem-se a manutenção da decisão administrativa de demissão, por se tratar de reconhecimento de fato constitutivo de direito alegado.

Pois bem.

Ao contrário do apelo interposto Estado do Espírito Santo, observo que os elementos probatórios juntados aos autos contribuem para a reintegração do autor/apelado ao cargo de Médico (vínculo 52) da Secretaria Estadual de Saúde. Isso porque, o apelado demonstrou a ilegalidade do ato de demissão do seu segundo vínculo de servidor com o Ente Municipal, tendo se desincumbido do ônus probatório, neste quesito, ao passo que a demanda foi considerada parcialmente procedente na medida em que os fatos alegados foram comprovados.

De acordo com o processo administrativo disciplinar em questão, o apelado possuía dois vínculos com o Estado do Espírito Santo:
o primeiro iniciado em 05/07/2011
e o
segundo em 01/12/2015
. A penalidade foi aplicada em razão de infrações disciplinares ocorridas entre 01/03/2012 e 28/02/2014, assim como incompatibilizando-o para nova investidura em cargo ou função pública estadual pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo publicada as sanções através da Portaria n° 028-S, em 31/01/2017. Do mesmo modo, o Decreto n° 805-S, que oficializou a demissão do autor/apelado, foi publicada no Diário Oficial apenas em 31/05/2017,
após a sua admissão no segundo vínculo em 01/12/2015
.

Portanto, a admissão no segundo vínculo, ocorrida em 01/12/2015, é anterior tanto à Portaria n° 028-S (publicada em 31/01/2017), quanto ao Decreto n° 805-S (publicado em 31/05/2017). Deste modo, a decisão administrativa que baseou-se em infrações cometidas antes da investidura do segundo cargo é ilegal, visto que não havia decisão administrativa vigente de demissão quando o autor assumiu o novo cargo (segundo vínculo).

Inclusive, insta destacar que ao aplicar a demissão ao segundo vínculo, com base nas infrações cometidas no primeiro vínculo, seria uma violação ao princípio do
non bis in idem
, que proíbe a punição dupla pelo mesmo fato. As infrações cometidas pelo autor já foram penalizadas no primeiro vínculo, e estender essa punição ao segundo vínculo, que foi assumido legalmente e sem impedimentos, configura uma duplicidade punitiva injusta e desproporcional.

Inclusive, destaco trecho do coerente raciocínio do magistrado
a quo
neste sentido:

[...]

Quanto à penalidade de demissão, observa-se que esta se deu em razão da Portaria 805-S, publicada no Diário Oficial apenas em 31/05/2017, ou seja, data posterior à investidura do segundo vínculo.

A referida portaria menciona a incidência também do artigo 240, da Lei Complementar nº 46/94, o qual trata da incompatibilidade de investidura de ex-servidor (demitido) em novo cargo público por prazo não inferior a dois e nem superior a cinco anos.

Entretanto, no momento em que o autor foi empossado no segundo vínculo (01/12/2015), ainda não existia a decisão administrativa que lhe aplicara a pena de demissão. Ademais, os atos administrativos foram expressos em determinar o tempo em que as infrações foram cometidas, sendo anteriores à investidura do segundo cargo, logo, não há correlação com o vínculo 52.

Desta maneira, não é possível que a pena de demissão se estenda ao segundo cargo ocupado pelo demandante pois, ao momento de sua investidura, salvo melhor juízo, não existia impedimento legal para tanto.

Além disso, permitir uma dupla punição em razão do cometimento dos mesmos fatos violaria frontalmente a vedação ao princípio do
ne bis in idem
.

[...]

No mesmo jaez é o posicionamento da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. LISURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DA PENA APLICADA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PORTARIA INAUGURAL. DESNECESSIDADE DE DE TALHAMENTO DOS FATOS IMPUTADOS. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por ex-servidor público contra ato do Ministro do Estado da Justiça consubstanciado na Portaria 838 de 3/10/2017, que lhe aplicou a pena de demissão do cargo de Policial Rodoviário Federal após processo administrativo disciplinar (PAD) em que se apurou a prática de infrações administrativas capituladas nos arts. 117, IX (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública), e 132, IV e XI (improbidade administrativa e corrupção), da Lei 8.112/1990. 2. Esta Corte possui o entendimento de que a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa ante a ausência de previsão legal. 3. Não há nenhuma ilegalidade na aplicação da penalidade de demissão, em razão da incidência de vários dispositivos da Lei 8.112/1990.
Ressalte-se que, no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, o reconhecimento da ocorrência de bis in idem dá-se quando o servidor é punido duplamente pelo mesmo fato, segundo disposto na Súmula 19/STF, in verbis: "é inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira", o que não ocorreu no presente caso.
4. A comissão disciplinar, após exaustivo trabalho investigativo, concluiu que o impetrante havia incorrido nas condutas descritas nos arts. 117, IX (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública), e 132, IV e XI (improbidade administrativa e corrupção), da Lei 8.112/1990. Não houve a comprovação de nenhuma nulidade no procedimento, e a pena de demissão foi aplicada considerando a gravidade dos fatos apurados. 5. Na linha de entendimento desta Corte, não há necessidade de descrição detalhada dos fatos imputados na portaria de instauração do PAD, mas apenas após o indiciamento do servidor. 6. Segurança denegada. (MS n. 24.036/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

Por sua vez, quanto ao controle judicial em Processos Administrativos Disciplinares (PAD), essa é uma função essencial do Poder Judiciário para garantir que os direitos dos servidores públicos sejam respeitados durante os procedimentos administrativos.

No entanto, este controle limita-se a examinar a legalidade e a regularidade do procedimento, ou seja, se os atos administrativos foram praticados conforme as regras e princípios legais. Não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, ou seja, reavaliar a substância das decisões tomadas pela administração pública com base na conveniência e oportunidade, sendo este o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD). SERVIDOR PUNIDO COM PENA DE DEMISSÃO. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA. 1. A aplicação das penalidades previstas no art. 127 da Lei 8.112/1990 vincula-se ao cumprimento de prerrequisitos estritos previstos na legislação de regência, apurados mediante a apreciação das características particulares de cada caso concreto em sede de processo administrativo disciplinar. A caracterização de tais requisitos não se sujeita a juízos de conveniência ou oportunidade da Administração e, portanto, é sindicável pela via judicial.
2. No controle judicial dos atos administrativos de demissão de servidor público estável, “a legalidade do ato administrativo compreende, não só a competência para a prática do ato e as suas formalidades extrínsecas, como também os seus requisitos substanciais, os seus motivos, os seus pressupostos de direito e de fato”, sendo certo que “a inconformidade do ato com os fatos que a lei declara pressupostos dêle constitui ilegalidade, do mesmo modo que o constitui a forma inadequada que o ato porventura apresente” (LEAL, Victor Nunes. Atos administrativos - Exame da sua validade pelo poder judiciário. Revista de Direito Administrativo, v. 3, p. 69–98, 1946)
. 3. Caso em que a penalidade de demissão aplicada pela Administração se deu sem devida caracterização do elemento subjetivo referente ao intuito de abandonar o cargo ocupado (Lei 8.112/1990, art. 138). Na espécie, a aplicação da penalidade de demissão violou direito líquido e certo do impetrante, uma vez que, valendo-se de fundamentação inconsistente e contraditória, calcada em presunções não corroboradas pelo acervo fático-probatório dos autos do PAD, a União aplicou-lhe a penalidade de demissão deixando de considerar a data em que efetivamente se deu o término de sua cessão informal ao Senado. 4. Recurso ordinário provido para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança. (RMS 38983, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providências vedadas em recurso extraordinário.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1209757 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)

Deste modo, considerando que as infrações que motivaram a demissão ocorreram antes da investidura do segundo vínculo e que a decisão administrativa de demissão foi formalizada posteriormente, não é cabível aplicar a penalidade ao segundo cargo, devendo a demissão ser restrita ao primeiro vínculo, mantendo-se a legalidade no Processo Administrativo Disciplinar. Portanto, sendo neste sentido o posicionamento do magistrado
a quo
, deve-se manter inalterada a sentença guerreada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Desde logo, pontuo que os honorários advocatícios sucumbenciais recursais deverão ser estabelecidos em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015), ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado (art. 85, §11, do CPC). Nesse sentido, inclusive, foi o posicionamento desta E. Terceira Câmara Cível no julgamento do processo n° 0031109-34.2018.8.08.0024, acerca dos honorários recursais em sentença ilíquida, em que a divergência parcial de minha relatoria foi acompanhada pela maioria dos votos.

Por derradeiro,
CONHEÇO

da Remessa Necessária e, por não vislumbrar nenhum outro vício formal e/ou material, mantenho os demais termos do decisum objurgado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar